Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711026-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a interposição de Recurso Especial pela ré UNIMED no ID 73466419, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e encaminhem-se os autos à d. Presidência deste e. TJDFT. Após, voltem conclusos para apreciação do agravo do interno (ID 71171672) e das apelações (ID 69037296 e ID 69037299). Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora